Tribunal: TJDFT
Processo: 0700703-90.2020.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ART. 168, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVAS MATERIAIS ROBUSTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria do crime de apropriação indébita, previsto no artigo 168, caput, do Código Penal, restam solidamente comprovadas, notadamente, pela palavra da vítima e pelo farto acervo probatório material acostado aos autos, que demonstram ter o acusado se apossado indevidamente do televisor, do qual detinha a posse legítima em razão de contrato de locação residencial, invertendo o título da posse e deixando de restituí-lo ao proprietário, mesmo após ordem de despejo e arrombamento do imóvel.
1.1. Sabe-se que a palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância probatória, ainda mais quando coerente e harmônica com as demais provas produzidas em Juízo, como na espécie, em que a narrativa do ofendido é corroborada pela cópia do contrato de locação do imóvel que incluía o bem apropriado indevidamente pelo apelante, pelo Laudo de Avaliação Econômica Indireta e pelo depoimento da testemunha policial, elementos que afastam qualquer dúvida razoável sobre a autoria e o animus rem sibi habendi.
2. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
3. Recurso conhecido e desprovido.